Tribunal: TJSP
Processo: 1016706-56.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegado vício oculto no automóvel – Sentença de improcedência – Laudo pericial – Existência de indícios do suposto problema no motor logo após a compra – Elementos dos autos que indicam surgimento do vício antes da aquisição do automóvel – RESCISÃO DO CONTRATO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegado vício oculto no automóvel – Sentença de improcedência – Laudo pericial – Existência de indícios do suposto problema no motor logo após a compra – Elementos dos autos que indicam surgimento do vício antes da aquisição do automóvel – RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Impossibilidade – Adoção de entendimento pacificado no STJ quanto à ausência de responsabilidade dos agentes financeiros que financiam a compra e venda de automóvel pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda – Recurso parcialmente provido.